Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-58.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007219-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VALDECI FRANCISCA DE JESUS - CPF: 011.446.361-16 (RECORRIDO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.812.451-80 (ASSISTENTE), ANDERSON DA COSTA CASTRO (ASSISTENTE), ANTONIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 065.704.451-20 (ASSISTENTE), DAVI BEZERRA DE LIMA - CPF: 346.832.238-05 (ASSISTENTE), JONATHAN WILLIAN MANTOVANI DA SILVA - CPF: 064.563.211-23 (ASSISTENTE), JUVENAL PEREIRA - CPF: 006.023.511-03 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007219-58.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VALDECI FRANCISCA DE JESUS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A SUA MANUTENÇÃO. AGRESSÕES MÚTUAS PRÉVIAS.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que pronunciou a recorrida Valdeci Francisca de Jesus pelo crime de homicídio simples, afastando as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se há elementos suficientes para a manutenção da qualificadora de motivo fútil; e (ii) se houve recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos demonstra que o relacionamento entre a vítima e a recorrida era marcado por agressões mútuas e frequentes discussões, não se evidenciando a desproporcionalidade necessária à configuração do motivo fútil.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe ataque inesperado ou dissimulado, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a prévia discussão entre os envolvidos e a continuidade das agressões por tempo considerável.

5. A decisão recorrida fundamentou adequadamente o afastamento das qualificadoras, não havendo razões para reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O motivo fútil exige desproporção manifesta entre o ato e sua motivação, o que não se caracteriza quando há histórico de agressões mútuas entre vítima e ré. 2. O recurso que dificulta a defesa da vítima pressupõe ataque inesperado, elemento ausente quando há prévia discussão e embate físico entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1713312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 03/04/2018; TJMT, Rec em Sentido Estrito 10067765020228110000, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 09/08/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007219-58.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VALDECI FRANCISCA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra pronúncia que decotou as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, para que VALDECI FRANCISCA DE JESUS seja levada a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Aduz que as sobreditas qualificadoras estão suficientemente demonstradas e não são manifestamente improcedentes, razão pela qual cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre elas, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007219-58.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 19 de fevereiro de 2023, por volta das 19h30m, na residência situada na Travessa Poconé, n.º 120, última quitinete do lado esquerdo, bairro Ponte Nova, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada VALDECI FRANCISCA DE JESUS, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima, seu companheiro, JUVENAL PEREIRA.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada VALDECI FRANCISCA DE JESUS, por razões de somenos importância relacionada à discussão mantida por motivação banal, apoderou-se de uma faca e, de inopino, desferiu golpe do referido instrumento contra a vítima, atingindo-a de surpresa na região do peito, isto é, sem dar a ela chance de esboçar reação, provocando-lhe o ferimento mortal descrito no registro de atendimento médico de id. 111078787, pg. 03, conforme atestado de óbito de id. 111079404”.

O 3º SGT PM JORGE BISPO DE MORAES relatou à autoridade policial:

“QUE o depoente condutor da ocorrência de HOMICÍDIO, que vitimou JUVENAL PEREIRA, no dia 19/02/2023, no local indicado como RUA SEBASTIÃO DOS ANJOS, Nº 56, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE-MT, local onde atualmente é uma quitinete; QUE o depoente condutor, relata que a Guarnição foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço já mencionado; QUE ao chegar no local, o SAMU já se encontrava em atendimento e já havia constatado o óbito, da pessoa identificada como JUVENAL PEREIRA; QUE a suspeita do crime, VALDECI FRANCISCA DE JESUS ainda se encontrava no local e estava bastante nervosa; QUE os vizinhos que se encontravam no local informaram que a suspeita havia escondido a faca que utilizou para atingir a vítima, foi escondida por ela atrás da caixa d ́agua; QUE ao fazerem diligência, a faca se encontrava no local indicado suja de sangue; QUE
ao questionar a suspeita, esta relatou que reagiu as agressões que sofria do seu companheiro, apresentou lesões nos antebraços e alegou que sofreu estrangulamento e puxões de cabelo
; QUE em razão dos fatos narrados a suspeita VALDECI FRANCISCA DE JESUS foi conduzida para a central de flagrantes para confecção de B.O e posteriormente encaminhada a Delegacia de Homicídio para os procedimentos de praxe”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM ANDERSON DA COSTA CASTRO, que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência.

ANTONIA FRANCISCA DA SILVA, vizinha do casal, narrou:

“QUE a depoente compareceu a esta DEPOL para depor sobre os fatos narrados que culminou no óbito de JUVENAL PEREIRA, (vulgo: PEBINHA), nesta data; QUE a depoente é vizinha da vítima, esclarecendo que sua casa fica do lado esquerdo da quitinete onde residia a vítima JUVENAL e a suspeita VALDECI; QUE a depoente reside no local há aproximadamente dez anos; QUE conheceu a vítima JUVENAL há vinte anos, mas tem aproximadamente um ano que ele passou a conviver maritalmente com VALDECI; QUE a depoente tinha convivência próxima com JUVENAL e VALDECI quando eles moravam na mesma quitinete, mas no cômodo da frente; QUE por volta do mês de janeiro de 2023, VALDECI saiu da quitinete da frente onde morava com JUVENAL e foi morar na quitinete dos fundos, mas eles continuaram se relacionando maritalmente; QUE
VALDECI e JUVENAL brigavam frequentemente, duas a três vezes por semana, sempre de quinta-feira até domingo
; QUE a depoente ouvia as brigas porque o quarto dela fica nos fundos da quitinete da VALDECI; QUE já ouviu JUVENAL pedir para VALDECI fazer alguma coisa para comerem, ao que
ela respondia sempre com agressividade e jogava as coisas nele, o que ela via na frente jogava nele, como panela, pau, tudo
;
QUE VALDECI FRANCISCA bebia muito e era muito agressiva, se transformava quando bebia
; QUE afirma que
VALDECI FRANCISCA, sempre agredia JUVENAL, que por muitas vezes saia da quitinete correndo, fugindo dela
; QUE
a suspeita tem porte físico maior que a vítima, e ela sempre se aproveitava disso para agredi-lo
; QUE
nunca ouviu, nem viu JUVENAL agredir VALDECI, sempre era ele que era agredido por ela
; QUE
por diversas vezes JUVENAL ficou com lesões praticadas por VALDECI, sendo que uma dessas vezes ela quebrou os dedos dele, e JUVENAL ficou quatro meses de licença médica no trabalho por esse motivo
; QUE não sabe se JUVENAL chegou a registrar B.O. contra VALDECI FRANCISCA; QUE várias vezes
JUVENAL se trancava na quitinete dele para correr de VALDECI, mas ela se apropriou de um "machadinho" que era de JUVENAL e o utilizava para arrombar a porta da quitinete dele e o agredir
; QUE pode afirmar, assim como a vizinhança que
JUVENAL não agredia VALDECI, ao contrário, sempre foi agredido por ela
; QUE os motivos das brigas eram sempre iniciadas por VALDECI; QUE
no momento que VALDECI atingiu JUVENAL no dia de hoje a depoente afirma que não estava em casa, mas que chegou em seguida, e os vizinhos relataram que aconteceu o de sempre, VALDECI ficou nervosa, ouviram barulhos como se estivessem brigando, e jogando objetos, e os vizinhos aglomeram no local para ver o que tinha acontecido, mas quando se aproximaram JUVENAL já havia sido atingido
; QUE a depoente afirma que ficou nervosa e não viu quem chamou o SAMU, e não sabe quem chegou primeiro no local”.

Interrogada, VALDECI informou o desejo de permanecer em silêncio, limitando-se a alegar ter agido em legítima defesa. Foi requisitado, pela autoridade policial, o exame de lesão corporal, em 20/02/2023.

O laudo consigna o seguinte:

“
2. HISTÓRICO

Exame de pericianda sob custódia das autoridades, nega agressão por agentes do Estado. Relata que foi agredida pelo seu cônjuge com pauladas. Nega gestação.

3. DESCRIÇÃO

Equimoses arroxeadas em terço superior e inferior de antebraço esquerdo face anterior, terço médio de antebraço direito face anterior.

4. DISCUSSÃO

As lesões encontradas ao exame pericial apresentam consistência com o relato da pericianda.

5. CONCLUSÃO

Houve lesão corporal de caráter contuso.

6. QUESITOS

01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado?

R.: Sim.

02) Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R.: Instrumento contundente.

[...]”

As fotografias que instruem o laudo registram as equimoses descritas
[ID. 264235414, págs. 5/6].

A faca utilizada no crime foi apreendida no local.

O laudo de necropsia indica que JUVENAL, à época com 42 [quarenta e dois] anos de idade, foi morto por
“
ferimento pérfuro-inciso único
, disposto verticalmente em região infraclavicular esquerda, com 1,5 cm de extensão, com ângulo agudo do ferimento em porção superior, associado a escoriação também verticalizada em sua porção inferior [...]”
[ID. 264235423, pág. 3].

O exame de sangue de JUVENAL detectou a
presença de etanol
, na concentração de
30,08 dg/litro
.

Em 23/02/2023, a equipe de Investigadores da DHPP, após analisar as imagens das câmeras de segurança do local, relataram o seguinte:

“O presente relatório tem o fito de consubstanciar com informações supervenientes a investigação do crime em tela visando à instrução do inquérito policial, onde foi solicitado Câmeras de vigilância que pudesse identificar a dinâmica dos fatos do local de crime, foi coletado imagens da residência de frente a Quitinete onde a vítima residia, no vídeo que tem duração sete minutos e doze segundos (7:12) , onde observou que
a vítima JUVENAL estava em frequente movimentação (Inquieto) entre o seu quarto dentro da quitinete que fica na primeira porta do lado esquerdo e uma cadeira que estava ao lado de fora, onde ele sentou-se na cadeira que estava na calçada, ficando uns dois minutos depois retira a cadeira e coloca no corredor da quitinete
, saliento que
nas imagens desta residência coletada não é possível direcionar a câmera nos fundos do corredor onde houve o homicídio vitimando Juvenal
”.

Em 24/02/2023, DAVI BEZERRA DE LIMA foi auscultado na fase inquisitiva:

“QUE o depoente foi intimado a depor por residir na quitinete em frente a quitinete da VALDECI autora do homicídio; QUE trabalha o dia todo e ficava na quitinete mais no período noturno para dormir; QUE com relação aos fatos afirma que
as brigas entre VALDECI e JUVENAL eram constantes e por qualquer motivo, mais quando bebiam
; QUE tinha pouco contato com o casal, mas sabe que
eles moravam juntos em uma das quitinetes e por causa das brigas cada um foi morar em uma quitinete, mas no mesmo local
; QUE antes desse fato
o casal já brigava com agressões recíprocas, mas permaneciam juntos como se nada tivesse acontecido
; QUE
no dia dos fatos
o depoente estava em sua quitinete, na parte interna e portas trancadas, quando
ouviu barulho de VALDECI e JUVENAL brigando mas pensou ser uma das brigas de sempre do casal
; QUE percebeu do lado de dentro de sua quitinete, que
VALDECI gritava da porta da quitinete dela para JUVENAL ir embora para a quitinete dele, e dava para perceber que ela foi gritando com ele até as proximidades da quitinete dele, e quando ela voltou para quitinete dela, o depoente continuou ouvindo a discussão entre ambos, um insultando e xingando o outro
; QUE segundo o depoente em seguida ficou silêncio, e em seguida
alguém bateu em sua porta
não sabendo se foi VALDECI e JUVENAL, mas,
quando abriu, JUVENAL estava ensanguentado, como se estivesse apoiando na porta, tentou falar como se pedindo socorro e em seguida caiu ao solo, já esfaqueado, sangrando
; QUE ao JUVENAL cair, VALDECI ficou do lado dele tentando socorrê-lo, e a faca do lado do corpo; QUE já
havia uma "poça" de sangue perto da porta de VALDECI, por isso o depoente presume que ele foi atingido perto da porta dela e foi até a porta do depoente que é em frente para pedir ajuda
; QUE
não havia mais ninguém no local, apenas o casal e o depoente que estava no interior da quitinete
; QUE o depoente saiu para pedir ajuda aos vizinhos, e em seguida saiu do local porque ficou abalado ao ver a cena do JUVENAL na sua porta tentando pedir socorro; QUE
ressalta que sempre houve agressões entre o casal e que as agressões eram recíprocas, os dois se agrediam
”.

Recebida a denúncia, VALDECI foi citada e apresentou resposta à acusação, assistida pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, JONATHAN WILLIAN MANTOVANI DA SILVA disse que não presenciou os fatos.

“MP: Conta pra gente, o que o senhor sabe sobre os fatos?

T: Eu cheguei uma meia hora depois, vieram me avisar aqui na minha casa, eu tava saindo pra ir pra igreja; quando eu cheguei tinha muita gente na rua, eu entrei no corredor, a VALDECI estava em cima do corpo, com um pano, para tampar o ferimento com faca. O tempo todo ela falava que ele tinha se matado. A minha esposa é sobrinha da vítima, estava alterada pelo fato, ela falava: “você matou meu tio”, mas ela falava que ele tinha se matado; no estado que ele já estava quando eu cheguei, já estava em óbito e não tinha chegado polícia nem corpo de bombeiro; ele já não tinha pulso mais, e ela estava em cima dele. Perguntamos a ela sobre a faca, ela disse que não sabia onde estava. Enquanto minha esposa estava de olho pra ela não sair do local, tinha uma outra mulher lá também... conforme ela estava tampando o ferimento, ela estava também com o braço sobre a barriga da vítima, não sei por que, se ela estava um pouco alterada pelo que tinha acontecido, mas ela tava bloqueando a respiração dele; a mulher que tava lá falava pra ela não fazer isso, ficava tirando o braço dela de cima; nesse momento eu fui procurar a arma porque ela disse que não viu quem tinha pegado; eu encontrei a faca ensanguentada ao lado da quitinete dela, ao lado de uma bicicleta.

MP: Eles conviviam há quanto tempo?

T: Pelo que eu me lembro, uns dois anos pra mais, por aí?

MP: Como era a convivência deles?

T: Era conturbada. Não presenciei muito, de perto, porque não convivia com eles; quando eles brigavam muito feio a vítima vinha pra minha casa e a gente acolhia ele aqui, mas era, muitas vezes, decorrente de coisas fúteis, bebida alcóolica, porque ela bem e ele também bebia.

MP: Tem histórico dele agredi-la?

T: Da minha parte, nunca presenciei agressão dele sobre ela, mas já presenciei ela agredir ele, isso na porta da minha casa.

MP: Não tem histórico de violência dele contra ela?

T: Que eu saiba, não.

[...]”

Acrescentou que, no dia do fato,
ouviu de vizinhos
que JUVENAL passou o dia todo pescando e, quando retornou, ele e a recorrida passaram a discutir. Quando os policiais chegaram, eles viram que a casa estava toda arrebentada, e
“um menor que estava no local”
relatou que VALDECI estava, com uma machadinha,
“quebrando as coisas dele”
.

“MP: Ela estava ferida em algum lugar no corpo?

T: Isso eu não observei, tinha muito sangue dele no chão e nela.

MP: Quantos ferimentos você viu na vítima?

T: Tinha um assim, no rosto, não sei se era um sangue coagulado, mas parecia um ferimento, e assim, no peito, que era onde ela estava com um pano. [...]”.

Indagado pelo Promotor de Justiça, disse que a vítima
“não era uma pessoa fácil de lidar, era ‘da roça’, ignorante, mas todo mundo do bairro gostava dele”
.

ANTONIA FRANCISCA DA SILVA relatou que não presenciou o crime,
“quando chegamos umas oito horas, ele tava em óbito numa poça de sangue, do lado da quitinete; ela tava no carro da PM e tinha muito carro da polícia civil aqui na frente de casa”
.

Disse que
“ela bebia muito e brigava com ele, tinha agressão física, ela jogava pedra nele, quebrou os dedos dele no ano passado, ele ficou afastado da empresa em que ele trabalhava”
.

“MP: Alguma vez a senhora presenciou ele agredindo ela?

T: Eu não via não, ele corria dela, quando ela tava muito ‘bebona’ à tarde e à noite inteira bebendo, ele arrumava a mochila dele e sumia pra casa dos parentes dele.

MP: No dia do fato, a senhora conversou com algum vizinho que tenha dito o que aconteceu naquele dia?

T: Ah, os vizinhos aqui não comentam não, porque é tudo meio retirado; a vizinha da frente não tava, do lado também não tava... só sei que eu cheguei já tava o acontecido e a rua lotada de carro e de gente. [...]”.

FRANCISCO PEREIRA JÚNIOR, irmão da vítima, disse que VALDECI já havia
“tentado tirar a vida do meu irmão duas vezes, com duas facadas no pescoço; eu fui lá, paguei uma outra quitinete, tirei ele da casa, pra evitar o conflito; ela tinha feito uma promessa que ela ia picotar ele no machado e entregar para nossa família e assim ela fez, ela cumpriu o que ela já tinha na cabeça, que ela ia matar meu irmão”
.

“MP: E por qual razão ela ceifou a vida do seu irmão?

I: Pelo que eu sei, é por causa de ciúme, né; ele trabalhava, o único mal que ele fazia era pra ele mesmo, que é a bebida; todo mundo gostava dele.

MP: Ele era violento?

I: Não, jamais. Ela que tem dois boletins de tentativa de homicídio, que até passou no Cadeia Neles que ela tentou tirar a vida dele antes dela fazer o que ela tinha prometido, né [...]”.

Declarou que, quando chegou na cena do crime, VALDECI já havia sido presa.

DAVI BEZERRA LIMA disse que não presenciou os fatos, pois quando abriu a porta de sua quitinete a vítima já havia sido esfaqueada. Disse que, antes disso, ouviu eles brigando
“como sempre foi, sempre os dois brigaram, um batia no outro”
.

“MP: Essas brigas eram frequentes?

T: Era mais final de semana né, tinha muita briga física.

MP: E quem batia em quem? O senhor chegou a presenciar um agredindo o outro?

T: Ah, não tinha essa ‘quem apanha mais’, não tinha. Um batia no outro; se ela pegasse alguma coisa pra jogar nele, ele jogava nela e assim ia.

MP: Eles aparentavam estar sob efeito de álcool quando isso acontecia?

T: Sempre.

MP: No dia do fato, o senhor falou que ouviu a briga. Depois o senhor viu o que?

T: Aí ficou em silêncio, ele bateu na minha porta, acho que pra pedir socorro, mas quando eu abri ele já estava no chão, ferido, e ela tentando ajudar ele no chão.

MP: O senhor chegou a ver o ferimento?

T: Vi, tentei estancar o sangue, mas não consegui.

MP: Em que lugar era o ferimento?

T: Próximo à clavícula.

MP: E ela, ficou no local? Tentou socorrer? Qual foi a postura dela?

T: Ela tentou socorrer, me chamou, me gritou, pedindo pra eu ajudar, pra salvar ele.

MP: Ela desferiu outros golpes?

T: Não, só foi um.

MP: Alguém impediu que ela continuasse a desferir outros golpes?

T: Não, não. Só tava os dois mesmo.

MP: Deu tempo de chamar o socorro médico?

T: A gente chamou, mas não deu tempo, acho que eles esperaram a viatura mais próxima chegar pra ir na ocorrência, foi o que eles falaram pra mim.

MP: E ela falava o que para o senhor?

T: Que ela não queria ter feito aquilo.

MP: E ela chegou a falar por que ela fez aquilo?

T: Não falou.

MP: Fisicamente, entre os dois, quem é mais forte, ela ou ele? Normalmente o homem é mais forte, mas como era a compleição física?

T: Ah, ele era mais bruto.

MP: Ela aparentava estar sob efeito de álcool, bêbada?

T: Sim.

MP: Ela chegou a falar se ela havia sido agredida por ele aquele dia?

T: Com certeza foi agredida, porque ele foi pra casa dela, não ela foi na casa dele. É várias quitinetes, mas cada um morava na sua. Era ele que tava na quitinete dela. Eu tinha uma moto no corredor, quando eu ouvi a briga eu fui lá e tirei a moto, coloquei pra dentro da minha quitinete, fechei a porta e fui deitar, normal. Eles continuaram mais de meia hora a briga, depois que aconteceu isso.

MP: Nesse momento que o senhor viu, eles estavam brigando de soco ou só de xingamento?

T: Ele tava grudado no pescoço dela; aí na hora que eu abri a porta ele tava segurando o pescoço dela e soltou, aí ele foi pra quitinete dele; nesse meio tempo eu guardei a moto, aí continuaram de novo a mesma briga; ele foi na quitinete dela e começaram tudo de novo.

MP: Lá são quantas quitinetes?

T: Quatro, duas de cada lado.

MP: Entre a quitinete dele e a dela, tinha quantas quitinetes?

T: Uma só, a minha.

MP: Então ele que foi até a quitinete dela?

T: Ele que foi.

MP: No momento em que o senhor viu ele segurando o pescoço dela, o senhor viu se alguém estava armado de faca ou arma de fogo?

T: Não, não vi nada.

MP: Naquele primeiro momento, o senhor não separou a briga, não chamou a polícia?

T: Não, porque assim que eu abri a porta, ele soltou o pescoço dela e foi pra quitinete dele. Aí guardei a moto e voltou tudo de novo.

MP: Sendo frequentes essas brigas entre eles, alguma vez o senhor ou outro vizinho chegou a acionar a polícia militar?

T: Não, nunca precisou, nunca chegou nesses fatos. Hoje eles brigavam, amanhã estavam no maior amor, um cuidando do outro, normal.

MP: Eles trabalhavam?

T: Ela lavava roupa pra outras pessoas e ele trabalhava como pedreiro. [...]”

BRUNA DE JESUS ARRUDA, filha de VALDECI, foi arrolada pela defesa e informou que a vítima
“quando não bebia era uma ótima pessoa, tratava ela bem; mas era só ele sair e beber, ele chegava em casa e agredia ela”.

Esclareceu que presenciou sua mãe ser agredida pelo de cujus diversas vezes e
“amigos que moravam no bairro mandavam mensagem falando: ‘sua mãe tá toda roxa, ele tá batendo na sua mãe’”, e que em certa oportunidade presenciou “ele em cima dela, enforcando ela”
.

Acrescentou que sua mãe
“segurava ele, pra ele não ir pra cima dela, mas bater nele, não”
.

Interrogada, VALDECI respondeu:

“R: Eu tava em casa, ele tinha saído de manhã, tinha ido para o rio; aí ele ligou me chamando, eu falei que não ia, que eu tava em casa, limpando a casa; aí ele desligou. Quando foi de tarde ele chegou arrumando confusão, eu falei: ‘vai embora da porta da minha casa, você tá desse jeito’.

Juiz: Ele não morava com a senhora?

R: Nós tinha separado e tinha voltado; o quarto dele, lá na frente, ficava mais fechado, ele tava comigo no fundo. Antes disso nós tinha brigado, eu viajei e voltei; aí nós começou a conversar e ficamos ‘de boa’; aí quando foi no domingo ele saiu, quando foi de tarde chegou bravo e me xingando; ele começou a me bater, puxar meu cabelo, me enforcar; aí eu entrei pra dentro de casa e ele foi atrás de mim, veio pra cima de mim; eu furei ele mas foi no impulso, jamais eu queria fazer isso com ele.

Juiz: A senhora não tinha intenção de matar ele?

R: Não.

J: A senhora tinha bebido nesse dia?

R: Aham.

J: O que a senhora bebeu?

R: Cerveja.

J: Quanto a senhora bebeu?

R: Uma caixinha, só.

MP: Essa faca surgiu de onde?

R: Era da minha casa.

MP: A senhora entrou, pegou a faca e saiu?

R: Não, eu tava dentro de casa, ele tinha pegado, eu tomei dele; ele me furou perto da minha barriga, aí eu tomei dele e aconteceu.

MP: A senhora chegou a ser ferida por ele, então?

R: Aham.

MP: A senhora passou por exame, na época?

R: A mulher foi lá, tirou foto de mim tudinho, ergueu minha blusa.

MP: E a senhora se arrepende?

R: Com certeza, eu jamais quis fazer isso. Peço perdão a Deus, a família dele que me perdoe...

MP: A senhora fez isso por que estava bêbada ou por que quis se defender? Ou os dois?

R: Eu não sei né, doutor.

MP: A senhora fez porque queria matá-lo ou porque quis se defender?

R: Pra me defender, né.

MP: A senhora já foi presa ou processada antes?

R: Não.”

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, afastando as qualificadoras imputadas na denúncia,
verbis
:

“[...]
DAS QUALIFICADORAS

Quanto às causas qualificativas, inicialmente, saliento ser firme o entendimento de que a sua caracterização ou não cabe ao Conselho de Sentença, somente sendo autorizado ao juiz togado afastá-las quando não houver qualquer prova de sua ocorrência, pois, do contrário, estar-se-ia usurpando indevidamente da competência do Tribunal do Júri.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PERIGO COMUM. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA INICIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA DETERMINAR

SUA INCLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA. I - A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. De todo modo,

a análise da existência ou não da qualificadora do perigo comum deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. [...] (HC 106902, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 03-05-2011 PUBLIC 04-05-2011).

Assim sendo, no caso em análise, não verifico elementos suficientes para alicerçar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima.

Isso porque, ao imputar à acusada a prática do homicídio qualificado consumado, assim descreveu o Parquet:

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada VALDECI FRANCISCA DE JESUS, por razões de somenos importância relacionada à discussão mantida por motivação banal , apoderou-se de uma faca e, de inopino, desferiu golpe do referido instrumento contra a vítima, atingindo-a de surpresa na região do peito, isto é, sem dar a ela chance de esboçar reação, provocando-lhe o ferimento mortal descrito no registro de atendimento médico de id. 111078787, pg. 03, conforme atestado de óbito de id. 111079404 – id. . 111552123.

Ao contrário da assertiva narrada pelo Ministério Público, a testemunha DAVI BEZERRA DE LIMA que foi a única testemunha que presenciou os momentos que antecederam o óbito da vítima, afirmou de maneira clara que a vítima e a acusada estavam se agredindo de mutuamente, bem como que presenciou a vítima JUVENAL estava “agarrado no pescoço na ré”.

Afirmou, assim que com certeza a vítima foi agredida no dia dos fatos.

Ademais, tem-se que todos os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, deixam claro que a relação entre a vítima e a ré era marcada por violência física recíproca e embates frequentes, com ambos envolvidos em agressões mútuas.

Assim, o incidente que culminou na morte não foi um episódio isolado e impulsivo por motivo fútil, mas uma continuação de um histórico de agressões e

desentendimentos, especialmente em situações de embriaguez, conforme relatado.

O depoimento do vizinho DAVI BEZERRA DE LIMA indica que o conflito entre a ré e a vítima não ocorreu de forma súbita ou inesperada, mas que a briga se desenrolou por mais de meia hora, com ambos se agredindo fisicamente. Esse contexto de briga prolongada, com troca de agressões, sugere que ambos estavam em constante posição de defesa e ataque, descaracterizando qualquer conduta da ré que visasse impedir deliberadamente a defesa da vítima.

Diante disso, resta evidenciada a existência de uma prévia discussão acalorada acompanhada de agressões entre o réu e a vítima, não se podendo afirmar que tenha atuado de maneira insignificante, embora possa parecer, à primeira vista, injusto.

Nesse sentido vejamos o recente precedente jurisprudencial, julgado em 24/09/2024 pelas Câmaras Isoladas Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – VIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que a defesa postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, alegando ausência de animus necandi e desistência voluntária. Adicionalmente, requer o afastamento da qualificadora de motivo fútil, presente na sentença de pronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, ou desistência voluntária do recorrente, a justificar a desclassificação do crime; e (ii) avaliar se a qualificadora de motivo fútil é manifestamente improcedente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não restou comprovado, de maneira incontestável, que o recorrente não agiu com animus necandi. O recorrente desferiu seis golpes de faca em regiões vitais da vítima, o que à primeira vista caracteriza dolo homicida. A alegação de desistência voluntária também não se sustenta, pois, as agressões cessaram somente após intervenção de terceiros, não configurando desistência espontânea. 4. Quanto à qualificadora de motivo fútil, o conjunto probatório demonstra que o crime foi precedido por uma discussão e agressões por parte da vítima, que desferiu tapas no rosto do Recorrente, não havendo motivação banal ou insignificante que justifique a aplicação da qualificadora. Dessa forma, deve-se afastar a qualificadora por ser manifestamente improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora de motivo fútil. Tese de julgamento: "1. A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida exige prova inequívoca da ausência de animus necandi ou desistência voluntária, o que não se verificou no caso. 2. A qualificadora de motivo fútil deve ser afastada quando o contexto dos autos revela que o crime foi precedido por discussão e agressões desferidas por parte da vítima, descaracterizando a futilidade do motivo." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 419; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c". Jurisprudência relevante citada: TJMG, Rec em Sentido Estrito 10572120009533001, Rel. Maria Luíza de Marilac, julgado em 30/11/2021; TJMT, SER 00006173120158110008, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 18/04/2017.(N.U 1000101-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

A caracterização do motivo fútil exige que a ação tenha sido motivada por uma razão irrelevante ou insignificante, caracterizando um ato desproporcional.

No contexto dos fatos, o depoimento e os antecedentes do relacionamento entre a vítima e o réu não sustentam essa caracterização, pois conforme já dito, as testemunhas foram unanimes em afirmarem sobre o histórico de conflito e reciprocidade de agressões entre o casal.

Diante dessas considerações, entendo ser imperiosa a exclusão da qualificadora de motivo fútil, uma vez que se mostra manifestamente improcedente.

Igualmente, tem-se a ausência de elementos suficientes para acolhimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com o sistema jurídico, o recurso que dificulta a defesa da vítima exige que o crime seja praticado de forma inesperada, contando com o elemento surpresa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que ''para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar” ( REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

Essa condição não se aplica ao caso em questão, visto que houve uma discussão prévia entre a vítima e o réu, somando-se a isso o fato da vítima ter ido até a residência da ré e não ao contrário.

Nesse ponto, o recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.

Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)”.

A propósito, a lição de Cezar Roberto Bittencourt:

"Para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora "( Código Penal Comentado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 402-403).

Assim, se houve discussão prévia, não há como aceitar o elemento surpresa a configurar a qualificadora do recurso de que dificultou a defesa da vítima.

Ademais, conforme já dito, a testemunha DAVI declarou que, a vítima teria ido ao encontro da ré, estando essa em sua residência. Tendo a denunciada relatado que a faca se encontrava inicialmente em posse da vítima JUVENAL.

Assim, diante do contexto fático, não há como reconhecer qualquer indício de presença do elemento da surpresa, capaz de retirar ou diminuir a possibilidade de reação, imprescindível para a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. [...]”

A irretocável sentença analisou com precisão os pontos nodais e não deve ser reformada, como almeja o Ministério Público.

A única testemunha presencial – o vizinho DAVI - foi firme e seguro ao declarar que presenciou JUVENAL segurando a recorrida pelo pescoço, e que a briga de ambos, com agressões mútuas, perdurou por, no mínimo, meia hora.

Corroborando o relato da testemunha ocular, o laudo de lesão corporal de VALDECI registra que ela possuía equimoses compatíveis com as noticiadas por ela ao médico perito.

Quanto ao motivo fútil,
NUCCI leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“23. FÚTIL: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor suprime a vida da vítima porque esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado. Ressalta, no entanto
Custódio da Silveira
, que
a ‘futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma altercação oriunda do motivo fútil,
já não o faz somente por este motivo mediato que se originou aquela
’
(Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 61). Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo: costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre. Se um motorista sofreu uma ‘fechada’, provocada por outro, sai em perseguição e, tão logo o alcance, dispare seu revólver, matando-o, naturalmente, estamos diante de um homicídio qualificado pela futilidade, pois esta é direta e imediata. Entretanto, se, após alcançar o outro motorista, ambos param na via pública
e uma acirrada discussão tem início, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato, e não fruto direto do disparo do revólver
.
Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou imediata, que não faz nascer o aumento da pena.
[...]” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, págs. 733/734 - destacado).

Trilhando idêntica posição, HERÁCLITO ANTONIO MOSSIN assevera:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2º, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Câmara trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado, de minha Relatoria:

[...] Demonstrada a ocorrência de prévia agressão física por parte da vítima contra a ré, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. [...]
(N.U 1001510-26.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023].

Portanto, a qualificadora do motivo fútil foi escorreitamente afastada.

Em relação ao emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, como minuciosamente demonstrado no
decisum
recorrido, não há indícios mínimos que JUVENAL tenha sido, de qualquer forma, surpreendido por VALDECI, uma vez que ambos se agrediam mutuamente por cerca de meia hora, como testemunhou DAVI.

Sobre o tema, colho da doutrina de CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

“A surpresa constitui um ataque inesperado, imprevisto e imprevisível, além do procedimento inesperado, é necessário que a vítima não tenha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela”. Acrescenta, ainda:
“A surpresa assemelha-se muito à traição. Não basta que a agressão seja inesperada; é necessário que o agressor atue com dissimulação, procurando, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima”

[Tratado de Direito Penal. 9ª ed. p. 63].

Assim, no caso concreto, não há como admitir a existência de surpresa para configurar a qualificadora atinente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3.
Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
. 4. Recurso especial improvido.
[STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018]
.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – INVIABILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório. A discussão prévia entre a vítima e a ré, por si só, não é suficiente para a incidência da qualificadora do motivo fútil, principalmente, se a denúncia não aponta as circunstâncias da discussão.
O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré. A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa
. O pleito de revogação da cautelar de monitoração eletrônica resta prejudicado, pois concedida a ordem no HC n. 1022957-63.2021.8.11.0000.
[TJMT, 10067765020228110000, Relator Des. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022].

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025